Tribunal: TJMT
Processo: 0002513-09.2013.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002513-09.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAURICIO MARTINS OLIVEIRA - CPF: 819.317.781-91 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002513-09.2013.8.11.0064

APELANTE: MAURICIO MARTINS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA – PRETENDIDA ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de mandado judicial autorizando a diligência, na qual foi encontrada, fortuitamente, a prova do crime cometido pelo apelante, que se identificou usando documentos falsos, tendo sido preso em flagrante, legitima a prova produzida. Precedentes do STJ.

“O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).”
[STF, tese firmada em repercussão geral no RE nº 640.139/DF].

Tratando-se de réu multirreincidente, uma das condenações anteriores, transitadas em julgado, pode ser utilizada para desvalorar os antecedentes árt. 59, CP] e a outra como agravante de reincidência, sem caracterizar o
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002513-09.2013.8.11.0064

APELANTE: MAURICIO MARTINS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação vertido por MAURÍCIO MARTINS OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, que o condenou pelo crime de uso de documento falso [art. 304, CP], apenando-o com 2 [dois] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 [treze] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a ilicitude da prova do crime que lhe foi imputado. No mérito, aduz a atipicidade do delito. Subsidiariamente, almeja a minoração da pena privativa de liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002513-09.2013.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DO CRIME

MAURÍCIO sustenta que a prova é ilícita, pois foi apreendida por meio de invasão de domicílio, sem mandado judicial que a autorizasse.

Consta dos autos que, no dia 22/03/2013, por volta das 10h00, em residência particular, na Rua Osvaldo Cruz, nº 907, Jardim Rivera, em Rondonópolis, o recorrente fez uso de documento público falso, apresentando
cédula de identidade, carteira de trabalho e certidão de nascimento
em nome de AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA, assim identificando-se aos policiais.

LEANDRO MATIAS GARCIA, policial civil, declarou na etapa inquisitiva:

“Que nesta data, 22/03/2013, juntamente com uma equipe de investigadores da polícia civil, se deslocaram até a cidade de Rondonópolis, para cumprir um mandado de prisão em desfavor de RONALDO NÓBREGA DA SILVA, expedido pela Comarca de Ribeirão Cascalheira; que, ao chegar no local, se fazia presente a pessoa de MAURÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, o qual, no momento da abordagem, nos apresentou documentos falso, sendo uma carteira de trabalho e uma certidão de nascimento em nome de AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA; que o suspeito acabou confessando que fez os documentos falsos por receio de retornar à prisão, pois o mesmo estaria em condicional, no regime aberto, pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes; que diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, por uso de documento falso”.

Essas declarações foram corroboradas por MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA, Policial Civil que participou da diligência mencionada.

Interrogado na fase inquisitiva, MAURÍCIO respondeu, na presença de seu advogado:

“Que reside na cidade de Rondonópolis há, aproximadamente, dois anos; que na data de hoje, por volta das 5h00 da manhã, estava em sua residência dormindo, quando os policiais civis bateram na porta e abordaram o suspeito, que estava juntamente com um amigo, de nome RONALDO NÓBREGA DA SILVA; que os policiais estavam com um mandado de prisão em desfavor de RONALDO; que os policiais, ao fazerem a revista no interior da residência, encontrou uma documentação (carteira de trabalho e certidão de nascimento) em nome de AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA, com a fotografia do suspeito; que o suspeito confessa ser dele os documentos falsos; que fez os documentos falsos por receito de retornar à prisão, pois o mesmo acabara de sair da cadeira da Mata Grande e estava de condicional [...]”.

Em juízo, MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA relatou que os documentos falsos foram apresentados por MAURÍCIO quando, cumprindo o mandado de prisão de RONALDO, abordaram ambos na residência onde se encontravam.

LEANDRO MATIAS GARCIA confirmou que houve apresentação espontânea, por parte do réu, da documentação falsa, no intuito de não ser identificado.

A prova pericial, por sua vez, demonstrou a falsidade documental [fl. 154].

Não há se falar, portanto, em ilicitude na prova produzida, pois
os policiais atuaram em cumprimento à ordem judicial
, cumprindo o
mandado de prisão de RONALDO
, que estava, juntamente com MAURÍCIO, no endereço onde a diligência foi cumprida.

Ao serem abordados, RONALDO foi preso e MAURÍCIO identificou-se como AMAURI, apresentando os documentos apreendidos e que instruem essa ação penal, quando foi
preso em flagrante pelo uso de documento falso
, sendo, pois, lícita a conduta dos policiais, consoante se observa dos seguintes julgados da Corte Cidadã:

[...] esta Corte Superior de Justiça admite a apreensão de objetos estranhos ao mandado, caso haja a descoberta fortuita de novos crimes durante a execução da medida. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. [HC 259.917/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014]

[...] 4. A apreensão decorrente do
conhecimento fortuito
da posse ilegal/irregular das armas e munições
não implica extrapolação ou nulidade do mandado expedido
para a busca e apreensão de objetos referentes a
crime diverso
. O mandado foi adequadamente expedido, mas
a apreensão decorreu do flagrante constatado no interior da residência do acusado
. [...] [APn .686/AP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2013, DJe 05/03/2014].

Desse modo, não prospera a preliminar aventada, razão pela qual a rejeito.

MÉRITO

O uso de documento falso foi sobejamente demonstrado nos autos, inclusive com a
confissão
do recorrente,
tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo
.

MÁURÍCIO, ao ser abordado pelos policiais que cumpriam o mandado de prisão de RONALDO, que estava na companhia dele, identificou-se como AMAURI, apresentando documentos falsos.

Valho-me da lição de PAULO JOSÉ DA COSTA JR. e FERNANDO JOSÉ DA COSTA:

“O uso do documento do documento deve ser entendido no sentido de emprego do documento como meio de prova. Deverá, pois, o documento ser efetivamente apresentado como instrumental probatório, perante a pessoa a ser iludida. [...]
Utilizar-se do documento equivale a apresentá-lo como genuíno, se materialmente falsificado; ou como verídico, se ideologicamente falso
.” [
Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 10ª edição, pág. 1097
].

Sobre o tipo penal em comento, HERÁCLITO ANTONIO MOSSIN leciona:

“O ato de a autoridade exigir os documentos equivale a solicitar, permitindo a resposta de não os possuir. Assim, se há exibição esta é voluntária e configura o crime. [...] No que tange à abordagem policial, tanto faz que o agente apresente o documento por solicitação ou por imposição da autoridade [...]” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência – Editora J.H. Mizuno, 2012, pág. 1100).

CLEBER MASSON destaca:

“
Apresentação de documento falso em virtude de solicitação de autoridade pública
: Nessa hipótese, é irrelevante questionar se o sujeito usou o documento falso espontaneamente ou em atendimento à solicitação (ou exigência) da autoridade pública. Em qualquer caso, deve ele ser responsabilizado pelo crime de uso de documento falso. O STF firmou jurisprudência nessa direção. De fato, o agente pode livremente optar entre exibir o documento falso ou informar que não possui a documentação pleiteada. Se preferir valer-se do documento falsificado ou alterado, há de suportar as consequências inerentes ao seu comportamento” (Código Penal Comentado, Ed. Método, 3ª edição, 2015, pág. 1134).

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Cidadã,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que o réu fez uso de documento falso (carteira de identidade) perante a autoridade policial para evitar sua prisão, por se tratar de foragido do sistema carcerário. 2.
A teor do art. 304 do Código Penal, aquele que faz uso de qualquer dos papéis falsificados e alterados, a que se referem os arts. 297 e 302, comete o crime de uso de documento falso
[...]" (HC n. 287.350/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/12/2014). 3. A efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário. 4. Recurso provido. (REsp 1710259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

[...] 1.
É firme a jurisprudência desta Corte em afirmar que a utilização de documento falsificado, ainda que solicitado pela autoridade policial, configura o delito tipificado no art. 304 do CP
. Súmula n. 83 do STJ. [...] (AgRg no AREsp 871.502/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Nesse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do apelante pela prática do crime de uso de documento falso.

Descabida a pretensão recursal de reconhecimento da atipicidade da conduta, tampouco do exercício da autodefesa, pois trata-se de questão que já foi julgada pela Corte Maior, em sede de repercussão geral, no RE nº 640.139/DF, no qual foi firmada a seguinte tese:

EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
.
O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. [RE 640139/DF, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674].

Portanto, descabida a pretensão absolvitória.

No que pertine à dosimetria, o apelante sustenta que, ao valorar suas condenações pretéritas como maus antecedentes na primeira fase dosimétrica, assim como para fazer incidir a agravante da reincidência na segunda etapa, incorreu em
bis in idem
.

A irresignação não prospera.

Na valoração de piso, o juízo singular registrou que MAURÍCIO ostentava, à época do crime em apuração, duas condenações anteriores, transitadas em julgado, valendo-se de uma delas para negativar seus antecedentes, na primeira etapa, e a outra como agravante, na fase intermediária, de modo que não há o
bis in idem
alegado.

Nesse sentido:

[...] 3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de duas condenações transitadas em julgado, que não restaram sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. [...] [HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019].

Portanto, se afigura escorreita a sentença que utilizou uma das condenações anteriores, transitadas em julgado, de MAURÍCIO, para desvalorar seus antecedentes [art. 59, CP] e a outra como agravante, compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por MAURÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020